Tribunal: TJMT
Processo: 0001342-82.2010.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001342-82.2010.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAIOL AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 07.846.224/0001-68 (EMBARGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), AXIHUM FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 00.378.963/0001-23 (EMBARGANTE), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CHIAPPA - CPF: 020.370.398-75 (ADVOGADO), AXIHUM FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 00.378.963/0001-23 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO CHIAPPA - CPF: 020.370.398-75 (ADVOGADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), PAIOL AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 07.846.224/0001-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE JULGADO COM ERRO, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REFORMAR O JULGADO - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ao pretexto de que o Acórdão foi proferido com fundamento em premissa equivocada e que é omisso e contraditório, a Embargante pretende, na verdade, que a Câmara proceda nova análise do recurso de Apelação, de modo a alterar o julgado em seu favor, com o acolhimento da preliminar de nulidade processual ou provimento do Apelo. Vícios inexistente.

2- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado para que seja integralmente provido o Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0001342-82.2010.8.11.0044

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Axihum Fertilizantes S.A.
em virtude de Acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade processual e, no mérito, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A Recorrente afirma que os Embargos foram opostos por três motivos.

Primeiro, porque há erro material e omissão no que tange à analise da preliminar de nulidade processual decorrente da falta de intimação da expedição da carta precatória.

Aduz que a publicação citada no voto condutor se refere à decisão que determinou a expedição da carta precatória e não a intimação sobre a efetiva expedição.

Segundo, porque há contradição quanto à
inexistência de impugnação específica, pois expressamente consta nos autos que a Recorrente alegou inexistência de prova quanto aos percentuais que a Embargada entende devido.

Terceiro, a Embargante alega que o Acórdão é omisso quanto à
indicação de outras provas que ratificaram a declaração.

Assim, pugna pelo provimento do Recurso Aclaratório.

Contrarrazões no Id. 38555998.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 31 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020